Tribunal: TJDFT
Processo: 0741243-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741243-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENTBRITE BRASIL GESTAO ONLINE DE EVENTOS LTDA. AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso, em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator